Tribunal: TJMT
Processo: 1016068-93.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016068-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CREUZIMAR DA PAZ PEREIRA - CPF: 020.588.191-28 (AGRAVANTE), OSNI RODRIGUES - CPF: 864.840.101-10 (AGRAVADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO LIMINAR DO DIVÓRCIO – POSSIBILIDADE – DIREITO POTESTATIVO -
DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O divórcio poderá ser concedido quando for apresentada a certidão de casamento, com manifestação expressa de um dos cônjuges na extinção da relação matrimonial, como ocorre no caso sob exame.

Sendo um direito potestativo, o divórcio pode ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que desnecessário aguardar-se a angularização da relação processual para sua decretação.

No caso dos autos, verifica-se ser prescindível a formação do contraditório para o deferimento da pretensão, em atenção ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional, mormente se levarmos em consideração que o requerido/agravado encontra-se em local incerto e não sabido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CREUZIMAR DA PAZ PEREIRA contra decisão proferida na Ação de Divórcio Litigioso nº 1013861-76.2021.8.11.0015, promovida em desfavor de OSNI RODRIGUES, perante o Juízo de Direito da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de decretação liminar do divórcio.

Em resumo, alega que a Emenda Constitucional n. 66, de 13.7.2010, que alterou a redação do § 6º do art. 226, da Constituição Federal, tornou a concepção do divórcio como de um direito potestativo incondicionado e extintivo. Sustenta que diante da vontade dissolutiva por parte de um dos cônjuges, caberá ao outro apenas a sujeição à decretação do divórcio litigioso, dispensando-se a produção de provas e o próprio consenso.

Registra que as partes não tiveram filhos e não adquiriram bens ou dívidas ou qualquer outro possível objeto de litígio entre as partes, não havendo motivo razoável para obrigar a Agravante a esperar o término das sessões de mediação e conciliação, bem como a eventual defesa insubsistente da parte contrária, apenas para garantir um direito fundamentalmente imperativo de sua vontade.

Assevera que o lapso temporal previsto para o trâmite deste tipo de ação não coaduna com aquilo que preceitua o artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não havendo não há que se cogitar em ofensa alguma aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, eis que, em relação ao primeiro, a tutela pretendida é parte do ordenamento jurídico, que prevê está possibilidade de pedido, enquanto que os demais, eles serão facultados à parte contrária, caso queira, por ocasião do exercício do duplo grau de jurisdição.

Pede pela concessão da tutela recursal para que seja decretado o divórcio entre as partes, com fulcro no artigo 311, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, determinando-se a expedição do mandado de averbação ao Cartório de registro civil competente.

No mérito, seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão interlocutória ora vergastada e confirmando-se os efeitos da antecipação da tutela recursal.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 101912961).

Interposto Agravo Interno (ID 110034464), este foi provido por maioria, vencido o relator, nos termos do voto da 1ª. vogal (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) (ID 120209967).

Sem contraminuta da parte agravada, uma vez que não angularizada a situação processual na origem.

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público (ID 129977671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, ajuizada por CREUZIMAR DA PAZ PEREIRA TEIXEIRA em face de OSNI RODRIGUES, aduzindo que as partes contraíram matrimônio no dia 22.12.2020, sob o regime da separação total de bens.

Atestou que as partes não tiveram filhos e, na constância da união, não adquiriram bens ou dívidas, bem ainda, que a foi vitima de violência doméstica, sendo que até o presente momento, o requerido encontra-se foragido.

Deste modo, requereu, em sede de tutela de urgência, seja decretado o divórcio das partes, averbando-se, por consequência, junto ao registro de casamento no competente Cartório, atentando-se para o nome eleito, qual seja, CREUZIMAR DA PAZ PEREIRA.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso entendeu ser incabível a decretação divórcio antes da citação da parte contrária, não havendo se falar no esvaziamento do objeto da ação mediante o adiantamento integral da tutela satisfativa.

Em face desse indeferimento, a parte autora manejou o presente agravo de instrumento, pugnando pela sua reforma.

Pois bem.

Consoante afirmação da parte autora/agravante, as partes estão separadas de fato desde 01/07/2021, após sofrer violência doméstica.

O artigo 226, §6º, da CF/88, foi fortalecido pela Emenda Constitucional nº 66/2010, sobre a possibilidade de extinção do vínculo matrimonial pelo divórcio direto, e que independe de lapso temporal de separação fática do casal, ou ainda, da necessidade de aguardar eventual partilha de bens, conforme disposição do Artigo 1.581, do Código Civil.

Logo, o divórcio poderá ser concedido quando for apresentada a certidão de casamento, com manifestação expressa de um dos cônjuges na extinção da relação matrimonial, como ocorre no caso sob exame.

Acrescento que o divórcio é um direito potestativo, podendo ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que desnecessário aguardar-se a angularização da relação processual para sua decretação.

Ademais, verifica-se ser prescindível a formação do contraditório para o deferimento da pretensão, em atenção ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional, mormente se levarmos em consideração que o requerido/agravado encontra-se em local incerto e não sabido.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO.

LIMINAR DEFERIDA.

DIREITO POTESTATIVO. DECISÃO REFORMADA.

RECURSO PROVIDO. O divórcio é um direito potestativo e incondicionado, podendo ser exercido por só um dos cônjuges, e conforme disposição do artigo 1.581 do Código Civil e jurisprudência. “ (RAI nº 1016058-49.2021.8.11.0000, Rel.: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVÓRCIO LITIGIOSO – DIREITO POTESTATIVO INCONDICIONADO – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO LIMINAR – DESNECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O divórcio é um direito potestativo incondicionado, respaldado por norma constitucional, que o autoriza independentemente de qualquer prova ou condição, sendo dispensada, inclusive, a formação do contraditório, uma vez que o único elemento necessário à sua concessão é a manifestação de vontade de um dos cônjuges.” (RAI 1000742-93.2021.8.11.0000, Rel.: DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO LIMINAR DO DIVÓRCIO – POSSIBILIDADE – DIREITO POTESTATIVO - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O divórcio poderá ser concedido quando for apresentada a certidão de casamento, com manifestação expressa de um dos cônjuges na extinção da relação matrimonial, como ocorre no caso sob exame. Sendo um direito potestativo, o divórcio pode ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que desnecessário aguardar-se a angularização da relação processual para sua decretação. No caso dos autos, verifica-se ser prescindível a formação do contraditório para o deferimento da pretensão, em atenção ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional, mormente pela dificuldade de localização da ré para a consumação do ato de intimação.” (RAI nº 1020325-64.2021.8.11.0000, Rel.: DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022)

Assim, havendo vontade dissolutiva por parte de um dos cônjuges, caberá ao outro apenas sujeitar-se à decretação do divórcio direto litigioso.

Portanto, é plenamente dispensável a produção de provas e o próprio consenso da parte contrária, pois, qualquer que seja a alegação da parte Agravada, esta não será capaz de impedir, modificar ou extinguir o direito potestativo autoral.

Registro, ainda, ser possível a decretação liminar de divórcio, não por meio de pedido de tutela de urgência, mas sim de tutela de evidência, prevista no inciso IV, do art. 311, do CPC, uma vez que inexiste, no caso em tela, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Daí a legitimidade da concessão, impondo-se a decretação do divórcio das partes e a expedição do respectivo mandado de averbação.

Pelo exposto, conheço do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão interlocutória impugnada, deferir a t
utela
vindicada para decretar o divórcio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022